Tribunal: TJBA
Processo: 0503592-75.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503592-75.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MORAIS MARQUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: THIAGO ALMEIDA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ALAN RUBENS RIBEIRO, FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. PARTE AUTORA INFORMA QUE INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA QUE CANCELA A DISTRIBUIÇÃO E JULGA EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLIZADO NA VARA DE ORIGEM, NOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1017, § 2, II DO CPC. O AGRAVO DE INSTRUMENTO PODE SER INTERPOSTO NA COMARCA DE ORIGEM PARA DISTRIBUIÇÃO E NÃO NA VARA DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.